Tribunal: TJBA
Processo: 8031381-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031381-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIA REGINA DOS SANTOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO VINCULADO A REGIME CELETISTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. Havendo dúvida sobre a natureza estatutária do vínculo da Impetrante com o Poder Público, não se há de falar em direito líquido e certo à incorporação de qualquer rubrica que perceba, uma vez que o direito à incorporação de vantagem é reservado ao agente público ocupante de cargo de provimento permanente. Direito líquido e certo não comprovado. Ordem denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031381-74.2020.8.05.0000, sendo Impetrante Lúcia Regina dos Santos e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a segurança. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça